Tribunal: STF
Processo: ARE 1237161
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEN: LEI ESTADUAL N. 7.374/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.